Tribunal: TCU
Processo: 024.955/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.955/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Alice Silva Alves (XXX.851.288-XX); Camila da Cruz Paulin (XXX.155.558-XX); Cristiano Alves dos Anjos Souza (XXX.356.048-XX); Delso Carlos Peixoto (XXX.720.311-XX); Dener Marcondes Costa (XXX.419.371-XX); Guilherme Pinhel Gil (XXX.290.358-XX); Icaro Almeida Lemos Alves (XXX.193.471-XX); Jose Eduardo Galvao (XXX.071.578-XX); Pedro Olivatto Zanutto (XXX.801.468-XX); Rodrigo Silviano Silva (XXX.204.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.